Tribunal: STF
Processo: ARE 1601372
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. VÍNCULO CELETISTA. ALTERAÇÃO PARA REGIME ESTATUTÁRIO. FGTS DEVIDO ATÉ A MUDANÇA DO REGIME. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE LIQUIDAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Município contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária, na qual se pleiteia o recolhimento de FGTS alegando vínculo celetista desde 1978.
2. A sentença de primeiro grau condenou o Município ao recolhimento do FGTS, incluindo a multa de 40%, com custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação.
3. Em apelação, o Município sustentou a nulidade da admissão da apelada por ausência de concurso público, extinção do contrato com a mudança para o regime estatutário, e ausência de direito à multa e ao FGTS, em especial após tal mudança.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) se é devido o recolhimento de FGTS e multa de 40% ao contratado anterior à CF/88; (ii) se a fixação de honorários sucumbenciais está condicionada à liquidez da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Tratando-se de servidora que adquiriu estabilidade excepcional pela Constituição (art. 19 do ADCT), entende-se por válida a alteração de seu regime de celetista para estatutário. Assim, as verbas de FGTS são devidas apenas até a publicação da Lei Municipal n. 285/94, que alterou o regime.
6. A incidência da multa de 40% deve ser afastada, já que a continuidade da prestação do serviço não caracteriza hipótese de desligamento indenizável.
7. A fixação dos honorários advocatícios, em se tratando de sentença ilíquida, deverá ocorrer na fase de liquidação, conforme preceitua o art. 85, §4º, II, do CPC, sendo, portanto, prematura a fixação percentual na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Voto pelo parcial provimento do apelo, para limitar o recolhimento do FGTS até a data da transmudação do regime em 3 de junho de 1994 e excluir a multa de 40%. De ofício, determino a adequação da fixação dos honorários aos critérios do CPC, condicionando-os à fase de liquidação. Mantenho os demais termos da sentença.
Tese de julgamento: O servidor admitido sem concurso e que adquiriu estabilidade excepcional pela Constituição, ao ser transmudado para regime estatutário, tem direito ao FGTS apenas até a mudança de regime. A fixação de honorários advocatícios deve ocorrer apenas após liquidação de sentença ilíquida.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXIX, "a"; 37, II, e §2º; e 169 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente